Tribunal: TJES
Processo: 5010902-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010902-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA OLIOSI PAVANI

AGRAVADO: OLAM AGRICOLA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE REVISÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

Embargos de declaração opostos por Olam Agrícola Ltda. em face do acórdão de id. 18065326, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Rosana Oliosi Pavani, reconhecendo a abusividade e a nulidade da cláusula 5 do contrato objeto da execução originária, que versava sobre a renúncia ao direito de revisão contratual.

A embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado, alegando que o dispositivo declarou a nulidade da cláusula 5 em sua integralidade, atingindo disposições autônomas não debatidas (como mora e vencimento antecipado), e requer que a nulidade se restrinja exclusivamente ao trecho final da subcláusula 5.1.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material ao declarar a nulidade genérica da cláusula contratual, e se a invalidação deve ser limitada apenas à parte que veda o acesso ao Judiciário para revisão ou questionamento do critério de cálculo.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos declaratórios possuem função eminentemente integrativa, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A ratio decidendi do acórdão embargado fundamentou-se estritamente na natureza abusiva da cláusula de renúncia ao direito de revisão das obrigações, por se tratar de matéria de ordem pública e direito irrenunciável.

6. Ao declarar a nulidade da cláusula de forma ampla, o julgado atingiu indevidamente disposições autônomas sobre a caracterização da mora e o vencimento antecipado, impondo-se o saneamento da omissão para delimitar a nulidade faticamente ao trecho final da subcláusula 5.1.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e aclarar a restrição da nulidade reconhecida.

8. Tese de julgamento: “A declaração de nulidade por abusividade de cláusula contratual que impõe a renúncia ao direito de revisão restringe-se ao trecho ilícito, mantendo-se as demais disposições autônomas do mesmo capítulo que não foram invalidadas pela fundamentação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
em face do v. acórdão de id.
18065326
, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
ROSANA OLIOSI PAVANI
, para reconhecer a abusividade e a nulidade da cláusula 5 do contrato objeto da execução originária, que versava sobre a renúncia ao direito de revisão contratual.

Em suas razões recursais (id.
18355669
), a embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado. Argumenta que a fundamentação do acórdão ampliou o reconhecimento da nulidade do ponto específico da cláusula que impõe a “renúncia ao direito de revisão ou questionamento de critério de cálculo”, aos demais termos supostamente legais do contrato. Alega, ainda, que o dispositivo final, ao declarar a nulidade da "Cláusula 5" em sua integralidade, incorreu em excesso, uma vez que o referido capítulo contratual abrange outras disposições autônomas, como hipóteses de mora e vencimento antecipado, que não foram objeto de debate ou declaração de invalidade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que a nulidade se restrinja exclusivamente ao trecho final da Cláusula 5.1.

Contrarrazões em id.
19086718
pelo desprovimento dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010902-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA OLIOSI PAVANI

AGRAVADO: OLAM AGRICOLA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
em face do v. acórdão de id. 18065326, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
ROSANA OLIOSI PAVANI
, para reconhecer a abusividade e a nulidade da cláusula 5 do contrato objeto da execução originária, que versava sobre a renúncia ao direito de revisão contratual.

Em suas razões recursais (id. 18355669), a embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado. Argumenta que a fundamentação do acórdão ampliou o reconhecimento da nulidade do ponto específico da cláusula que impõe a “renúncia ao direito de revisão ou questionamento de critério de cálculo”, aos demais termos supostamente legais do contrato. Alega, ainda, que o dispositivo final, ao declarar a nulidade da "Cláusula 5" em sua integralidade, incorreu em excesso, uma vez que o referido capítulo contratual abrange outras disposições autônomas, como hipóteses de mora e vencimento antecipado, que não foram objeto de debate ou declaração de invalidade.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que a nulidade se restrinja exclusivamente ao trecho final da Cláusula 5.1.

É cediço que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

No caso em análise, assiste razão à embargante no que toca à necessidade de integração do julgado. Ao compulsar o voto condutor do acórdão, verifica-se que a
ratio decidendi
fundamentou-se estritamente na natureza abusiva da cláusula de renúncia ao direito de revisão das obrigações, por se tratar de matéria de ordem pública e direito irrenunciável de acesso ao Judiciário

Note-se o que restou consignado na fundamentação:

"O direito de discutir a validade e a exigibilidade de um título é irrenunciável e essencial ao devido processo legal. Uma cláusula que veda o acesso do devedor ao Judiciário para postular a revisão de obrigações, por mais que tenha sido pactuada, é nula de pleno direito."

E concluiu-se que:

“Portanto, a manifesta nulidade da cláusula 5 é cognoscível de plano na via da exceção de pré-executividade [...] o que justifica a sua extirpação do título executivo.”

Sano, pois, a omissão apontada, já adiantando que a nulidade apontada recai, faticamente, sobre o trecho final da subcláusula 5.1, que dispõe: “que desde já renuncia a qualquer revisão ou questionamento deste critério de cálculo que é, neste ato admitido como de sua plena conveniência e adequação”.

Certo é que, a ilegalidade praticada ao final da Cláusula 5.1 pautada na tentativa de impedir o questionamento e a revisão contratual é, por princípio, vedada não apenas em relação aos juros moratórios e aos critérios de cálculo, mas a todo o contrato. Dessa forma, o disposto no acórdão não anula as cláusulas autônomas previstas nas alíneas e parágrafos seguintes à “Cláusula 5”, mas tão somente à pretensão vil do comprador em inserir dispositivo ilícito no contrato.

Contudo, ao declarar a nulidade da "Cláusula 5" de forma ampla, o acórdão atingiu disposições sobre a caracterização da mora e o vencimento antecipado das obrigações que não foram invalidadas pela fundamentação.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para aclarar o dispositivo, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, uma vez que o resultado do julgamento permanece inalterado. A medida visa apenas delimitar a extensão da nulidade declarada aos exatos termos da fundamentação já exarada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão de id. 18065326 e aclarar que a abusividade e a nulidade reconhecidas restringem-se exclusivamente ao trecho da subcláusula 5.1, que trata da renúncia ao direito de revisão ou questionamento do critério de cálculo, mantendo-se as demais disposições previstas na Cláusula 5 e seus parágrafos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)